Tribunal: TJDFT
Processo: 0735160-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735160-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FRANCA SOARES AGRAVADO: MAISE MARQUES DE OLIVEIRA, EDILSON PEDROSA VALE D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, tendo em vista que a decisão que indefere produção de provas não se encontra prevista no rol do art. 1.015, do CPC. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator